Tribunal: STF
Processo: ARE 1516542
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. FACULDADE PARTICULAR. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS POR REMOTAS. MENSALIDADES. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE DESCONTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 706 E 713. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.' REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU DESCONTO DE 15% NAS MENSALIDADES DE ABRIL DE 2020 ATÉ MARÇO DE 2022. LEI ESTADUAL Nº 8.864/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DEMANDA A SER EXAMINADA SOB A SISTEMÁTICA DO CDC. REVISÃO DO CONTRATO COM BASE NA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROPORCIONALIDADE DAS PRESTAÇÕES COM O PAGAMENTO INTEGRAL QUANDO A OUTRA PARTE DEIXOU DE OFERTAR A CONTRAPRESTAÇÃO NA SUA INTEIREZA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 331, p. 1)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 347).



    Nas razões do apelo extremo, a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV, 5º, caput e incisos XXIV e XXXVI, 102, § 3º, 170, inciso IV, 207, 208 e 209 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia, livre concorrência e livre iniciativa, bem como à propriedade privada, ao ato jurídico perfeito e à autonomia universitária (Doc. 357).



    Bianca Cristina Garcia da Silva e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 374).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 377).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.” (Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 29/03/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 



    1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente.



    2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção.



    3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.” (Agravo Interno no Recurso Extraordinário 1.468.055, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024, destaquei)  



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente